Tribunal: TJSP
Processo: 1031132-15.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de produção antecipada de prova" – Insurgência contra a r. sentença que julgou extinta a demanda, ante o indeferimento da petição inicial – Inadmissibilidade – Empresa mantenedora dos cadastros de proteção do crédito que apenas administra e dá publicidade às informações transmitidas pelos credores conveniados – Autor que busca a exibição de documentos relacionados

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de produção antecipada de prova" – Insurgência contra a r. sentença que julgou extinta a demanda, ante o indeferimento da petição inicial – Inadmissibilidade – Empresa mantenedora dos cadastros de proteção do crédito que apenas administra e dá publicidade às informações transmitidas pelos credores conveniados – Autor que busca a exibição de documentos relacionados à negativação do seu nome que estão de posse do credor – Configurada a ilegitimidade da requerida para compor o polo passivo da demanda – Sentença mantida – Recurso improvido.